Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. I. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. EXISTÊNCIA DE PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO E PARA O QUAL AUSENTE CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. II. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. III. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. ADESÃO INEQUÍVOCA E CONSCIENTE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO FEITA MEDIANTE DOLO. ASSERTIVA DESPROVIDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INFORMAÇÃO DO CONTEÚDO DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO PELA RÉ. COMUNICAÇÃO CLARA E EXPRESSA ACERCA DA NATUREZA DE CONSÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Contudo, a pretensão meramente referenciada em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais não deve ser conhecida porque faltante a correlata causa de pedir. 1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida.
2. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida almejado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. 2.1. Na hipótese, a aferição da existência de nulidade no contrato firmado entre as partes é questão que impele a atuação do Judiciário na demanda em questão. 2.2. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. A estrutura principiológica que orienta o Código de Defesa do Consumidor, embora pressupondo a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor, não desnatura os atributos jurídicos básicos e próprios dos institutos e contratos, daí porque a alegação de vício de consentimento não dispensa a comprovação mínima para fazer jus à anulação contratual.
4. Faltantes elementos de prova autorizadores da pretendida declaração de nulidade do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, uma vez que demonstrada a regularidade da estrutura do mencionado ato negocial ajustado, impõe-se observar a regra que orienta pela preservação do vínculo contratual com a conservação do negócio (pacta sunt servanda).
5. Presentes elementos probatórios no caderno processual que permitem concluir que foi informada ao apelante a natureza da contratação do consórcio, e não de financiamento, reputa-se cumprido o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 52 do CDC. 5.1 Caso concreto em que os diversos documentos assinados pela apelada e as declarações prestadas via telefone denotam a informação à consumidora da existência do consórcio, o que afasta a alegação de vício de consentimento.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Ônus sucumbenciais invertidos.